Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PJE – RAI No: 1008007-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADIR GERALDO FERRARINI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADIR GERALDO FERRARINI contra decisão interlocutória que, na Execução de Título Extrajudicial No 000467781.2007.8.11.0055 - Cód: 63190 (342/2007) - movida pelo BANCO BRADESCO S.A, acolheu em parte o pedido formulado pela parte executada, para reconhecer, tão somente, a impenhorabilidade da importância de R$ 6.047,78 bloqueado junto à Caixa Econômica Federal e de R$ 3.000,00 no Pic Pay Serviços S/A na ordem do dia 03/05/2021, mantendo o bloqueio dos demais valores (R$ 30.206,50), sob fundamento que não houve apresentação de qualquer documento que comprove a essência de reserva financeira dos valores.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, de acordo com o artigo 833, inciso X, do CPC/15, “são impenhoráveis: a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”
Todavia, a parte a agravante não atende aos requisitos definidos pelo STJ, na medida em que possui mais de uma aplicação financeira em seu nome, tanto é verdade que foram bloqueados valores das instituições: Easynvest – Título Cv S/A - R$ 827,64, HUB Pagamentos S/A - R$ 60,01, PICPAY Serviços S/A - R$ 16.444,40, Caixa Econômica Federal - R$ 6.047,78, XP Investimentos CCTVM S/A - R$ 15.342,25, NU Pagamentos S/A - R$ 188,65 e, Warren Corretora de Valores Imob. e Câmbio LTDA - R$ 312,36.
Assim, além do agravante não negar a dívida de R$ 56.633,89 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), representado pela nota promissória e contrato de financiamento, onde o agravante figura como avalista, o processo principal tramita desde os idos de 2007, não restando demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a alegação de que referida quantia se enquadre em reserva financeira impenhorável.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Comunique-se o juízo a quo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora